Tribunal: TJDFT
Processo: 0814829-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. CARÁTER REBUS SIC STANTIBUS DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALIMENTANDO MENOR DE IDADE. DESPESAS PRESUMIDAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Ademais, constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Empréstimos contraídos pelo alimentante, em regra, não devem ser considerados na análise de sua capacidade econômica para a fixação ou revisão de alimentos. O apelante requer o rateio dos custos com medicamentos, porém sequer se desincumbiu do ônus de discriminar esses gastos ou demonstrar o comprometimento de sua subsistência diante de sua incidência.
6. O recorrente limita-se a elencar suas despesas pessoais, mas não demonstra a superveniência de diminuição na sua situação financeira ou mudança na necessidade do alimentando.
7. O apelante não comprovou real impossibilidade de arcar com a prestação alimentar nos termos determinados pela sentença na ação de alimentos originária.
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.